Tribunal: TJSP
Processo: 1010654-83.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. revisional, repetição de indébito e indenização por danos morais. Preliminares de ausência de impugnação específica e deserção. Rejeição. Gratuidade da justiça. Condição econômica da autora que autoriza o restabelecimento dos benefícios da gratuidade. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. revisional, repetição de indébito e indenização por danos morais. Preliminares de ausência de impugnação específica e deserção. Rejeição. Gratuidade da justiça. Condição econômica da autora que autoriza o restabelecimento dos benefícios da gratuidade. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé do patrono da autora afastada. Não caraterização da litigância, diante do não preenchimento dos requisitos legais. Modificação dos honorários advocatícios sucumbências, diante da proibição legal de compensação prevista no art. 85, § 14, do CPC. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010654-83.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante DIRCE
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010654-83.2019.8.26.0189 - GAS
2
Voto n.o 19647
Apelação n.o 1010654-83.2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelantes: Dirce Ferreira da Silva e seu patrono Donizeti Aparecido Monteiro
Apelado (a): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz (a): Heitor Katsumi Miura
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c.c. revisional, repetição de indébito e indenização por danos
morais. Preliminares de ausência de impugnação específica e deserção.
Rejeição. Gratuidade da justiça. Condição econômica da autora que
autoriza o restabelecimento dos benefícios da gratuidade. Abusividade
dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de
mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não
configurados. Litigância de má-fé do patrono da autora afastada. Não
caraterização da litigância, diante do não preenchimento dos requisitos
legais. Modificação dos honorários advocatícios sucumbências, diante
da proibição legal de compensação prevista no art. 85, § 14, do CPC.
Sentença de parcial procedência alterada. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
523/529, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. revisional, repetição de
indébito e indenização por danos morais proposta por Dirce Ferreira da Silva contra Crefisa S/A
Crédito, Financiamento e Investimentos, para o fim de: a) afastar a taxa de juros de 987,22% a.a.
aplicada no contrato de empréstimo pessoal no 020820003602, celebrado em 28/03/2016 (fls.
336/340), limitando-se a incidência dos juros anuais em 365%; b) condenar a ré à restituição dos
valores cobrados em excesso, de forma simples, incidentes atualização monetária, desde a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010654-83.2019.8.26.0189 - GAS
3
contrato, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a ser apurado nos autos do
cumprimento de sentença; c) declarar inexigível o pedido de indenização por danos morais; d)
revogar, ex officio, o benefício da justiça gratuita concedido à autora. Mencionada decisão ainda
condenou o procurador da autora, Donizeti Aparecido Monteiro (OAB/SP 282.073), como
litigante de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I, c/c art. 81, do CPC, ao pagamento de multa de
10 salários mínimos atuais, em favor de entidade beneficente da Comarca ou, subsidiariamente, do
FEDTJ. Diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de 50% das
custas processuais e compensados os honorários advocatícios sucumbenciais.
Inconformados, a autora e seu patrono apelam pretendendo, inicialmente,
que sejam concedidos novamente os benefícios da gratuidade da justiça. Discorrem que o
benefício não poderia ter sido revogado de ofício pelo juízo e que há elementos nos autos que
comprovam a hipossuficiência financeira da autora. Subsidiariamente, articulam a possibilidade de
serem concedidos os benefícios da gratuidade ao patrono na hipótese de se entender pela
necessidade de recolhimento das custas. No mérito, defendem que a taxa média de juros a ser
aplicada no contrato deve ser de 126,20% ao ano, conforme divulgado pelo Bacen, e não 365%
consoante determinado pelo juízo, sem amparo; e que a repetição do indébito deve se dar de forma
dobrada. Ressaltam a ocorrência de dano moral passível de indenização, indicando, ao menos, a
quantia indenizatória de R$ 15.000,00. Combatem, também, a condenação do causídico às penas
de litigância de má-fé, por ausência de previsão legal e de dolo específico ou deliberado de má-fé.
Argumentam a respeito do trabalho advocatício prestado e que ainda que houvesse indícios de
captação de cliente deveria ser respeitado o contraditório e a ampla defesa por meio de processo
administrativo, com decisão transitada em julgada pelo órgão competente, no caso, OAB.
Requerem o provimento do recurso para que seja restabelecido a gratuidade processual; aplicada a
taxa média de juros divulgada pelo Bacen; repetição em dobro do indébito; condenação da parte
contrária ao pagamento de danos morais; afastada a condenação do patrono às penas de litigância
de má-fé; e reforma no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que houve
compensação na sentença, o que é vedado pelo art. 85, § 14, do CPC. Pugnam, ainda, pela
expedição de ofício ao CNJ e a Corregedoria deste Tribunal de Justiça para apurar a conduta do
magistrado de origem (fls. 531/550).
Recurso tempestivo e não preparado, devido ao pedido de
restabelecimento da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010654-83.2019.8.26.0189 - GAS
4
A parte contrária apresentou contrarrazões, com preliminares de
deserção e violação ao princípio da dialeticidade (fls. 677/697).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c.
revisional, repetição de indébito e indenização por danos morais.
De início, observa-se que não há se falar em inobservância da
impugnação específica dos termos da sentença, consoante determina artigo 1.010 do Código de
Processo Civil. O recurso volta-se contra os temas analisados na sentença em confronto com a
petição inicial e naquilo que foi vencido, de forma que, por isso, não pode ser considerado
genérico.
Segundo, os benefícios da gratuidade da justiça devem ser restabelecidos
à autora. Isso porque, os documentos juntados aos autos demonstram que ela é pensionista do
INSS, recebendo benefício na ordem aproximada de um salário mínimo, o que comprova a sua
hipossuficiência financeira (fls. 18/27).
Ademais, não houve demonstração nos autos de alteração da situação
financeira da autora no transcorrer da demanda, apta a permitir a ela arcar com as despesas
processuais.
Acrescenta-se, no mais, que, ao contrário do que sustenta a parte ré, o
recurso de apelação não é personalíssimo do advogado, visto que aborda temas da petição inicial e
de interesse da autora, o que consequentemente dispensa o causídico de recolher o preparo
recursal, diante da gratuidade restabelecida.
Logo, não há que se falar em deserção do recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010654-83.2019.8.26.0189 - GAS
5
Superadas essas questões, no mérito, a r. sentença apelada, respeitada a
convicção do juízo de origem, deve ser parcialmente alterada.
Consoante se extrai da lide, a autora entabulou com a parte ré o contrato
de empréstimo pessoal n.° 020820003602, no valor total de crédito de R$ 1.289,42, a ser pago em
12 parcelas mensais de R$ 317,00, mediante a incidência de taxa de juros de 22,00% ao mês e
anual de 987,22% (fls. 28). Busca, no tocante ao recálculo dos juros, que seja aplicada a taxa
média do mercado, consoante apuração do Bacen para a modalidade do contrato na época da
contratação, a qual na petição inicial indica ser de 126,20% a.a. (série de juros n.° 20742 do
BACEN - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas -
Crédito pessoal não consignado fls. 03/04), além da repetição, em dobro, do indébito e
indenização por danos morais.
Pois bem.
Constata-se que os juros cobrados pela ré se encontram muito acima da
taxa média de mercado aplicável ao empréstimo realizado na modalidade dos autos (crédito
pessoal pessoa física), no período do contrato em questão (março de 2016 28/32), razão pela
qual merecem ser revistos.
Segundo
informações
do
site
do
BACEN
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarV
alores série 20742 fls. 03), a média da taxa dos juros remuneratórios praticados pelo mercado
para operações semelhantes a realizada entre as partes (crédito pessoal - pessoa física não
consignado) era de 126,06% ao ano.
Contudo, no mesmo período a ré cobrou juros remuneratórios na taxa de
987,22% ao ano (fls. 28).
A disparidade entre o índice de juros cobrado pela ré e a média cobrada
pelas demais instituições financeiras caracteriza o abuso dos juros remuneratórios previstos no
empréstimo contraído pela autora.
Assim, deve ser admitida a revisão da taxa de juros para o recálculo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010654-83.2019.8.26.0189 - GAS
6
dívida de acordo com a taxa média do mercado prevista para a operação em questão (série 20742
do Bacen) - e não no percentual de 365% a.a. estabelecido pelo juízo de origem sem parâmetro
técnico-econômico - vez que caracterizada a cobrança abusiva e a excepcionalidade no caso
concreto. Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO.
TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E EMISSÃO DE CARNÊ
(TEC). CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica cobrança
abusiva; são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
as peculiaridades do julgamento em concreto.
2. [...].
(REsp 1.246.622/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe de 16/11/2011).
3. [...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1078412/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 04/02/2013)”.
Esse é o entendimento adotado por esta Colenda Câmara, em caso
semelhante ao dos autos:
“APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FINANCIAMENTO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010654-83.2019.8.26.0189 - GAS
7
1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Relação de consumo
Qualidade de destinatário final demonstrada
Incidência das
disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também às
instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete 297).
2. CONTRATO DE MÚTUO
JUROS REMUNERÁTORIOS

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE Ocorrência Excesso verificado no
caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do
mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira Abusividade
verificada no presente feito.
3. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
Retenção de verbas para
pagamento dos débitos em 30% (trinta por cento) de ganhos líquidos do
requerente Extrato apresentado que indica que tais débitos vinham
ocorrendo acima desse limite Prevalência do princípio constitucional
de respeito à dignidade da pessoa humana.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no
1017691-48.2016.8.26.0196; Relator Des. SÉRGIO GOMES, j. em
25.07.2017)
Prosseguindo, o pedido autoral de indenização por danos morais não
comporta acolhimento.
No presente caso, não restou demonstrada qualquer ofensa anormal à
personalidade. O dano moral é causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus valores éticos,
morais, de dignidade, de incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é necessário que haja
lesão de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento, o que não é o caso dos
autos.
SÉRGIO CAVALIERI FILHO pondera que: “Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar
o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 3. a Edição, pág. 89, Malheiros Editores).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010654-83.2019.8.26.0189 - GAS
8
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, na mesma esteira, enfatizou: “Conquanto
existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-
estar seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido
prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade exagerada ou de uma
suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista dano moral é necessário que a
ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade” (Dano Moral
Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página 111). Logo após, prossegue o citado
doutrinador: “O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância,
como exemplificado aqui, e que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em
sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações” (obra citada, página 113).
A propósito, já se decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação revisional de contrato bancário cumulada
com indenização por danos morais Sentença de improcedência
Inconformismo da autora Contrato de empréstimo bancário pessoal
não consignado - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos
termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça Juros
remuneratórios. Prática abusiva da instituição financeira, que exigiu
vantagem exagerada, prevalecendo-se da condição de hipossuficiência e
extrema necessidade da autora para cobrar juros muito acima da média
do mercado. Juros remuneratórios aplicados de 22,76% ao mês e de
1.071,83% ao ano. Abusividade da taxa de juros contratada. Redução à
taxa média de mercado praticada para a respectiva modalidade
contratual Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Revisão
do contrato, que implica na devolução simples dos valores pagos em
excesso. Pretensão à devolução em dobro Descabimento Ausência da
comprovação de má-fé - Dano moral não caracterizado Sentença
reformada. Sucumbência recíproca Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação 1032736-98.2017.8.26.0506; Relatora: DANIELA
MENEGATTI MILANO; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/05/2018; Data de Registro: 04/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010654-83.2019.8.26.0189 - GAS
9
“APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. JUROS
ABUSIVIDADE
Ocorrência

Empréstimo consignado Taxa média não superior a 30% ao ano
Taxa cobrada próxima de 500% ao ano Abusividade reconhecida
Limitação dos encargos à média de mercado. 2. DANOS MATERIAIS
Inocorrência Réus que justificaram as cobranças impugnadas pela
autora, sendo uma delas relativa a outro empréstimo e as demais
representativas de parcelas do discutido nestes autos, mas atrasadas. 3.
DANOS MORAIS Inocorrência Danos morais não demonstrados
Contrato livremente pactuado, cujo valor foi regularmente depositado
em favor da autora e por ela utilizado Impugnação das taxas cobradas
depois de longo período. SENTENÇA REFORMADA
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP; Apelação 0004516-54.2014.8.26.0396;
Relator: SERGIO GOMES; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Novo Horizonte - 2a Vara; Data do Julgamento:
05/04/2016; Data de Registro: 06/04/2016).
E, na mesma toada, não vinga o pedido de repetição do indébito, de
forma dobrada.
Isso porque, havendo indébito a ser restituído, a devolução deve ocorrer
na forma simples e não dobrada, porquanto inexistente nos autos prova cabal da má-fé por parte da
instituição financeira quanto aos juros cobrados.
Plenamente aplicável, ao caso, o disposto na Súmula 159 do Supremo
Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil” (O art. 1.531 do Código de 1916 corresponde ao
art. 940 do atual Código).
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010654-83.2019.8.26.0189 - GAS
10
“Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja
a repetição em dobro do indébito.” (AgRg no REsp 1127566/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
13/03/2012, DJe 23/03/2012).
Esta C. Câmara, na esteira do entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, entende que a penalidade prevista no art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor
apenas tem lugar quando presente a má-fé do fornecedor de serviços, o que não se verifica no caso
concreto, já que a simples cobrança de juros excessivos não comprova que a ré agiu de má-fé.
Sobre o tema, já decidiu esta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO BANCÁRIO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO,
COM
PLEITOS
CUMULADOS
DE
REPETIÇÃO
DUPLICADA DE VALORES E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO DO AUTOR.
1. Devolução duplicada de valores
Descabe aplicação de tal
penalidade, na ausência de má-fé da contraparte Contudo, sob pena de
enriquecimento ilícito da prestadora de serviços apelada, o valor
indevidamente pago pelo autor deve ser repetido (de forma singela, ou
seja, não duplicada), com correção monetária de cada pagamento e
juros de mora legais da citação, por se cuidar de responsabilidade civil
contratual. 2. Danos morais Indenização fixada em R$ 3.500,00 (três
mil e quinhentos reais) Cobranças indevidas em faturas mensais, a
despeito de inúmeros contados do autor narrando os fatos e buscando
solução - Verba que não comporta majoração, porque guarda
consonância com as características do caso concreto e fins a que se
destina. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(Apelação 1003524-18.2018.8.26.0564; Relator SERGIO GOMES; 37a
Câmara de Direito Privado; j. 10/07/2018).
De outro lado, a multa aplicada ao patrono da autora por litigância de má-
fé deve ser afastada, porque não se demonstrou a prática de qualquer conduta prevista no art. 80,
do CPC, em que pese o entendimento do juízo de origem de que tenha ocorrido advocacia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010654-83.2019.8.26.0189 - GAS
11
predatória (fls. 190/216 e 528).
A propósito, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“1. A motivação do recurso, um dos requisitos de sua admissibilidade, é
expressão do poder de recorrer da parte de buscar a positivação do
direito que entende ser lhe devido, cuja procedência ou improcedência
em nada se confunde com a litigância de má-fé, que se há de reconhecer
em havendo deliberada alteração da verdade.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl nos EDcl no REsp
35.440/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA
TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 374)
E, ainda:
“A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo
específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se
pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)”. (REsp 906269/BA, Relator Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, j.em 16.10.2007)
Constam dos comentários do Código de Processo Civil feitos por
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa que é necessário o preenchimento de três requisitos
para a condenação em litigância de má-fé:
“... que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses
taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha sido
oferecida oportunidade de defesa (CF, art.5o, LV); e que sua conduta
resulte prejuízo processual à parte adversa” (RSTJ 135/187, 146/136).”
(in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 41a
edição, Editora Saraiva, 2009, pág. 141, nota 1c ao art. 17).
A má-fé deve ser demonstrada de forma clara, comprovado que a parte
esteja agindo imbuída de dolo processual, e a conduta do patrono apelante não configurou má-fé a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010654-83.2019.8.26.0189 - GAS
12
prejudicar a ora apelada.
O ilustre Desembargador DIMAS CARNEIRO, quando julgamento do
recurso de apelação no 0002874-58.2010.8.26.0405, em 19/01/12, bem ponderou: “A aplicação da
pena por litigância de má-fé só é possível se ficar demonstrado o dolo processual da parte
evidenciando uma das hipóteses previstas no artigo 17 do Código de Processo Civil.”
Também, nestes termos, confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535, I E II, DO
CPC. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADES MAL
APLICADAS. DIREITOS AUTORAIS. ESTILOS, MÉTODOS OU
TÉCNICAS. INEXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO.
1. Não ofende o Art. 535 do CPC o acórdão que, embora rejeitando os
embargos de declaração, examinou todas as questões pertinentes.
2. Não é nula, por falta de fundamentação, sentença na qual o juiz
declina completamente os motivos de seu convencimento.
3. A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo
específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se
pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa).
4. Estilos, métodos ou técnicas não são objetos de proteção intelectual
(Art. 8o, I e II, da Lei 9.610/98). O que se tem sob guarida legal são as
obras resultantes da utilização de estilos, métodos ou técnicas.” (REsp
906269/BA, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, j.em
16/10/2007).
“AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Dilação de
prazo. Desnecessidade. Prazo concedido suficiente. Recurso não
provido. Litigância de má-fé. Inaplicabilidade, vez que não verificado
dolo processual por parte do recorrente. Recurso provido. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
0167835-
96.2012.8.26.0000, Relator: FERNANDO SASTRE REDONDO, j.em
21/11/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010654-83.2019.8.26.0189 - GAS
13
Outrossim, cabível também a modificação da compensação dos
honorários sucumbenciais, consoante estabelecido na sentença, tendo em vista a expressa vedação
legal do art. 85, § 14, do CPC.
Assim, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo
patrono da autora e o tempo exigido para o desempenho de suas atividades fixo os honorários
advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 1.000,00, diante do baixo proveito econômico
obtido na demanda, nos termos do art. 85, §8°, do CPC.
Destarte, os recurso de apelação deve ser parcialmente provido para: i)
que seja restabelecido os benefícios da gratuidade da justiça à autora; ii) recálculo do contrato para
aplicação da taxa média de juros do Bacen do período da contratação (índice de 126,20% a.a. de
acordo com a série de juros n. 20742), em futura fase de liquidação de sentença e com repetição
simples do indébito; iii) que seja excluída a condenação do patrono da autora às penas de litigância
de má-fé; iv) condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da
autora, no valor de R$ 1.000,00; mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, indefiro o pedido de expedição de ofício ao CNJ e a
Corregedoria deste Tribunal de Justiça para apurar a conduta do magistrado de origem por não
haver qualquer indício da prática de infração e também pela desnecessidade de intervenção
judicial para a providência requerida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e dou parcial
provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)